Tribunal: TJDFT
Processo: 0740059-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte ré, de forma a reformar integralmente a sentença, julgando improcedente o pedido inicial. Argumenta que o julgamento está contrário às provas juntadas aos autos. Afirma que a comunicação policial do ilícito se deu na manhã seguinte à ocorrência da fraude e que as compras efetivas em seu cartão destoam do seu padrão de consumo, não havendo justificativa para a reforma da sentença.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

IV. Não se evidencia obscuridade no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimentodiverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão ou a contradição alegada. A fraude decorreu sobretudo da entrega do cartão de crédito pelo embargante ao fraudador, conduta contrária às orientações bancárias, e suficiente para o deslinde dos fatos. Ademais, movimentações bancárias incluem não só a utilização do cartão como pagamento a crédito, mas também outras formas de pagamento.

V. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. No caso, o acórdão expressamente elucidou que: “IV. No caso, depreende-se da narrativa e do boletim de ocorrência (ID 44997151) que o recorrido/autor ao realizar pagamento de uma corrida de taxi, em 27.05.2022, teria sido vítima da fraude de troca do cartão de crédito (ID 44997153). A partir deste momento o fraudador teria realizado diversas transações bancárias. No entanto, o autor/recorrido só teria percebido o suposto ilícito 06.07.2022, quando realizou o boletim de ocorrência e a contestação das transações perante o banco, mas não solicitou o cancelamento do cartão. Vê-se, assim, que apesar do infortúnio sofrido pelo autor, não se trata de fortuito interno à atividade bancária. O autor teria entregue o seu cartão de crédito à terceiros, que teria se aproveitado da situação para cometer os ilícitos. No entanto, a fraude em nenhum momento foi faciltada por falha na prestação dos serviços dos recorrentes. As compras não reconhecidas não refogem do padrão de consumidor do recorrido e foram efetivadas mediante a utilização do cartão físico e da senha. Precedente desta Turma: (Acórdão 1682235, 07405232720228070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no PJe: 17/4/2023.)”.

V. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição deembargosdedeclaraçãocom a finalidade deprequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).

VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.